Tribunal: TRF3
Processo: 5000398-49.2020.4.03.6139
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
175/689)

5000398-49.2020.4.03.6139

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000398-49.2020.4.03.6139

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE LUIZ FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL E POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TEMA 350 DO STF. PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em demanda na qual a parte autora postula a concessão de aposentadoria mediante o reconhecimento de labor rural e de períodos laborados em condições especiais. A sentença fundamentou-se na premissa de que o autor deu causa ao indeferimento administrativo ao não cumprir carta de exigências formulada pela autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o indeferimento administrativo fundado no não cumprimento de carta de exigências configura pretensão resistida apta a caracterizar o interesse de agir; e (ii) se o processo se encontra em condições de imediato julgamento do mérito por este Tribunal (teoria da causa madura).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 350 (RE 631.240/MG), firmou o entendimento de que a concessão de benefícios previdenciários pressupõe requerimento administrativo prévio, prescindindo-se, contudo, do exaurimento da via administrativa.

4. No caso concreto, o segurado formulou requerimento e apresentou documentação suficiente (CTPS com indicação de atividade especial e indícios de prova material rural) para viabilizar a análise do pedido. A postura da autarquia em obstar a concessão do benefício, ainda que sob a justificativa de não atendimento a uma exigência formal complementar, consubstancia inegável pretensão resistida. O indeferimento administrativo consuma a lesão a direito, caracterizando o interesse de agir e autorizando a busca da tutela jurisdicional, em obediência ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal).

5. Reconhecido o interesse de agir, afasta-se a extinção do feito. Contudo, revela-se inviável a aplicação da teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil). O acervo probatório encontra-se incipiente e demanda dilação probatória no juízo de origem, com destaque para a imperiosa necessidade de produção de prova testemunhal — essencial para corroborar o início de prova material do labor rural, consoante a Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça — e de prova pericial para a avaliação da especialidade das atividades urbanas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento administrativo de benefício previdenciário, ainda que fundamentado no suposto não atendimento de carta de exigências, configura pretensão resistida e caracteriza o interesse de agir do segurado para ingressar na via judicial. 2. Afastada a extinção prematura do processo sem resolução do mérito, a inaplicabilidade da teoria da causa madura por necessidade de dilação probatória impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, XXXV; Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350 (RE 631.240/MG); STJ, Súmula 149.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000398-49.2020.4.03.6139

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE LUIZ FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por José Luiz Ferreira dos Santos contra a sentença (Id. 281428533) que, em ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O juízo de origem fundamentou a extinção do feito na ausência de interesse de agir, por entender que a parte autora deu causa ao indeferimento administrativo do benefício ao não cumprir carta de exigências formulada pela autarquia previdenciária.

Em suas razões recursais (Id. 281428537), a parte autora requer a reforma da sentença, alegando preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e configuração do interesse de agir, argumentando que o INSS possui o dever legal de orientar o segurado a respeito dos documentos essenciais para comprovar seu direito. No mérito, pugna pelo reconhecimento do labor rural prestado de 15/11/1974 a 31/12/1979 e dos períodos especiais descritos na inicial, notadamente em postos de gasolina, com a consequente concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo.

O INSS, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Análise das alegações preliminares e Prejudiciais de Mérito

A controvérsia inicial devolvida a esta Corte cinge-se à verificação da configuração do interesse de agir da parte autora e ao alegado cerceamento de defesa decorrente da extinção prematura do feito no juízo de origem.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o autor deu causa ao indeferimento administrativo do benefício ao não atender a uma carta de exigências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o que, na ótica do juiz sentenciante, descaracterizaria a existência de pretensão resistida.

A pretensão de anulação da sentença merece integral acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240/MG (Tema 350), firmou o entendimento de que a concessão de benefícios previdenciários pressupõe requerimento administrativo prévio, não se exigindo, contudo, o exaurimento da via administrativa.

Neste caso concreto, depreende-se dos autos que o segurado formulou o respectivo requerimento administrativo (DER em 28/02/2019) e colacionou, desde a seara administrativa, acervo documental suficiente para viabilizar a análise do seu pedido de aposentadoria pela autarquia previdenciária (CTPS, com indicação de atividade especial e documentos indicativos do labor rural – Id. 281428508).

Desta forma, a documentação fornecida pelo segurado era apta a permitir que o INSS adentrasse o mérito do requerimento. A postura da autarquia em obstar a concessão do benefício, ainda que sob a justificativa de não atendimento a uma exigência formal complementar, consubstancia inegável pretensão resistida. O segurado cumpriu com o seu ônus de provocar a administração e fornecer os elementos básicos para a análise, de modo que a recusa administrativa consuma a lesão a direito, fazendo nascer o interesse de agir para a busca da tutela jurisdicional, em estrita observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal).

Superada a alegação preliminar e reconhecida a presença das condições da ação, afasta-se a extinção do processo. Contudo, cumpre destacar que se mostra absolutamente inviável a aplicação da teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.

A aplicabilidade de tal permissivo legal pressupõe que o processo esteja em plenas condições de julgamento imediato, o que não ocorre na hipótese vertente. O acervo probatório encontra-se incompleto e incipiente, carecendo da indispensável dilação probatória, com destaque para a imperiosa necessidade de produção de prova testemunhal (para o período rural) e pericial (para a avaliação da especialidade), a serem colhidas sob o rigor do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a demanda visa ao reconhecimento de labor rural em regime de economia familiar, inclusive em período anterior aos 12 anos de idade, e de períodos laborados em condições especiais em postos de gasolina.

Para a comprovação do labor rural, a jurisprudência pacificada, notadamente a Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece a necessidade de apresentação de início de prova material contemporânea, a qual deve ser, obrigatoriamente, complementada por prova testemunhal idônea. A parte autora colacionou aos autos documentos com o fito de constituir esse início de prova material e requereu expressamente a oitiva de testemunhas para corroborar a extensão e a natureza do labor campesino.

De igual modo, no que tange à atividade especial exercida em postos de combustíveis, a parte autora argumentou e requereu a necessidade de realização de perícia técnica, sob a alegação de que as empresas empregadoras estariam baixadas/extintas, inviabilizando a obtenção de laudos técnicos atualizados por seus próprios meios (Id. 281428530).

Análise do Mérito Recursal

Face ao acolhimento da tese de existência de interesse de agir e à necessidade de retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito, resta prejudicada a análise das demais questões de mérito suscitadas na apelação.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL E POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TEMA 350 DO STF. PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em demanda na qual a parte autora postula a concessão de aposentadoria mediante o reconhecimento de labor rural e de períodos laborados em condições especiais. A sentença fundamentou-se na premissa de que o autor deu causa ao indeferimento administrativo ao não cumprir carta de exigências formulada pela autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o indeferimento administrativo fundado no não cumprimento de carta de exigências configura pretensão resistida apta a caracterizar o interesse de agir; e (ii) se o processo se encontra em condições de imediato julgamento do mérito por este Tribunal (teoria da causa madura).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 350 (RE 631.240/MG), firmou o entendimento de que a concessão de benefícios previdenciários pressupõe requerimento administrativo prévio, prescindindo-se, contudo, do exaurimento da via administrativa.

4. No caso concreto, o segurado formulou requerimento e apresentou documentação suficiente (CTPS com indicação de atividade especial e indícios de prova material rural) para viabilizar a análise do pedido. A postura da autarquia em obstar a concessão do benefício, ainda que sob a justificativa de não atendimento a uma exigência formal complementar, consubstancia inegável pretensão resistida. O indeferimento administrativo consuma a lesão a direito, caracterizando o interesse de agir e autorizando a busca da tutela jurisdicional, em obediência ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal).

5. Reconhecido o interesse de agir, afasta-se a extinção do feito. Contudo, revela-se inviável a aplicação da teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil). O acervo probatório encontra-se incipiente e demanda dilação probatória no juízo de origem, com destaque para a imperiosa necessidade de produção de prova testemunhal — essencial para corroborar o início de prova material do labor rural, consoante a Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça — e de prova pericial para a avaliação da especialidade das atividades urbanas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento administrativo de benefício previdenciário, ainda que fundamentado no suposto não atendimento de carta de exigências, configura pretensão resistida e caracteriza o interesse de agir do segurado para ingressar na via judicial. 2. Afastada a extinção prematura do processo sem resolução do mérito, a inaplicabilidade da teoria da causa madura por necessidade de dilação probatória impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, XXXV; Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350 (RE 631.240/MG); STJ, Súmula 149.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, restando prejudicada a análise do mérito recursal., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão